Tribunal: TJBA
Processo: 0000112-46.2008.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000112-46.2008.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVOMARCOS XAVIER LOPES

Advogado(s)
:
ANTONIO MONTEIRO NETO

APELADO: Espolio de ROBERTO GRINBERG registrado(a) civilmente como O ESPOLIO DE ROBERTO GRINBERG e outros

Advogado(s)
:
ARLETE ALVES VIEIRA, DAVI SILVA SAMPAIO, ETIENNE COSTA MAGALHAES, MUCIO ZAUITH, MURILLO RIBEIRO SENNA PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. FATOS INCONTROVERSOS. POSSE PRECÁRIA. EX-EMPREGADO. FRAGILIDADE DA TESE DE TRANSFERÊNCIA LEGÍTIMA. ESBULHO CARACTERIZADO. NÃO DEMONSTRADA A TRANSMUDAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE DO RÉU. BENFEITORIAS NÃO EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo Espólio de Roberto Grinberg em face de Evomarcos Xavier Lopes, determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel denominado Fazenda Flor Mimosa, localizado no Município de Andaraí/BA.

O apelante, ex-empregado do falecido, alega ter adquirido legitimamente a posse do imóvel mediante negócio jurídico como forma de pagamento de dívidas trabalhistas, sustenta ter realizado benfeitorias e afirma que o apelado não comprovou os requisitos legais da ação possessória.

O apelado sustenta que a posse anterior do de cujus é incontroversa, que não houve transferência legítima da posse e que o esbulho se caracterizou quando os herdeiros tomaram conhecimento da ocupação indevida e não conseguiram reaver o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Espólio logrou êxito em comprovar os requisitos do art. 561 do CPC para obter a reintegração na posse do imóvel, especialmente diante da alegação do apelante de que teria adquirido legitimamente a posse mediante dação em pagamento de dívidas trabalhistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse anterior do falecido Roberto Grinberg sobre a Fazenda Flor Mimosa é fato incontroverso, expressamente reconhecido pelo próprio apelante em sua contestação. Tal posse foi transmitida imediatamente aos herdeiros com o falecimento, em 18/01/2006, por força do princípio da saisine (art. 1.784 do CC).

A posse exercida pelo apelante, na condição de empregado do falecido, caracteriza posse precária ou mera detenção (art. 1.198 do CC), exercida em razão de subordinação, sem animus domini. A posse precária não se convola em posse própria pelo simples decurso do tempo, sendo insuscetível de usucapião.

O esbulho possessório caracterizou-se quando os herdeiros, após tomarem ciência da existência do imóvel em julho de 2007, buscaram exercer seus direitos possessórios e depararam-se com a resistência injustificada do apelante, que se recusou a desocupar o bem.

O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada transferência legítima da posse mediante dação em pagamento de dívidas trabalhistas. Ausência de prova documental da relação trabalhista, dos valores devidos ou de qualquer ajuste formal. Os depoimentos testemunhais são fundados em informações de terceiros, carecendo da robustez probatória necessária para comprovar transferência de bem imóvel.

Aplicação do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao apelante demonstrar o fato modificativo e impeditivo do direito do autor, qual seja, a transmudação da natureza de sua posse. Inteligência dos arts. 373, II, e 374, II, do CPC.

O apelante não comprovou adequadamente a realização das benfeitorias alegadas, limitando-se a apresentar rol genérico sem juntar documentação probatória (notas fiscais, recibos, fotografias, laudos técnicos). Ausência de prova da natureza, valores despendidos e época de realização das benfeitorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. A posse exercida por empregado em nome do empregador caracteriza posse precária (art. 1.198 do CC), que não se convola em posse própria pelo simples decurso do tempo. 2. Não havendo controvérsia sobre a anterior posse do autor e a atual ocupação por parte do réu, incumbiria a este demonstrar a versão que corroboraria a transmudação da natureza de sua posse. 3. O direito à retenção ou indenização por benfeitorias igualmente exige prova adequada de sua realização, natureza e valores despendidos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, 373, II, 374, II, 558, parágrafo único, e 561; CC, arts. 1.198, 1.219, 1.220 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, AC 00017331920218160139, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 26/05/2025; TJ-MS, AC 08008964420228120029, Rel. Des. Nélio Stábile, 2ª Câmara Cível, j. 15/12/2025; TJ-RJ, APL 00099019620108190014, Rel. Des. Jaime Dias Pinheiro Filho, 12ª Câmara Cível, j. 20/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000112-46.2008.8.05.0010
, em que figuram como apelante EVOMARCOS XAVIER LOPES e como apelada Espolio de ROBERTO GRINBERG registrado(a) civilmente como O ESPOLIO DE ROBERTO GRINBERG e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator